Tribunal: TJDFT
Processo: 0008490-34.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo Réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. 3. Na segunda fase da dosimetria, o aumento a ser aplicado, em caso de agravante é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, critério usualmente adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena.